Tribunal: TJBA
Processo: 8109966-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109966-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: LISETE RODRIGUES GOMES Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. REMOÇÃO NÃO AUTORIZADA DO BEM PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LISETE RODRIGUES GOMES em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 47.780,00, danos morais de R$ 10.000,00 e fornecimento de carro reserva até o pagamento efetivo da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a existência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia técnica; (ii) a configuração de responsabilidade civil da seguradora pela negativa de cobertura securitária e remoção não autorizada do veículo; e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, pois o próprio laudo de vistoria inicial da seguradora comprovou a existência de "calço hidráulico devido a alagamento", sendo inviável nova perícia em razão da remoção não autorizada do veículo pela seguradora para local incerto e não sabido. 4. A seguradora incorre em violação aos deveres de boa-fé objetiva ao negar a cobertura securitária com base em laudos contraditórios e remover o veículo sem autorização da segurada, configurando ato ilícito que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença em seus integrais termos. "1. A remoção não autorizada do veículo segurado, sem informação sobre sua localização, configura ilícito que extrapola o mero descumprimento contratual, gerando dano moral indenizável. 2. A contradição nos laudos técnicos da própria seguradora, primeiro reconhecendo a existência do sinistro para depois negá-lo, evidencia a arbitrariedade na negativa de cobertura securitária." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 186 e 405. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.